Tribunal: TJBA
Processo: 8074633-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074633-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: PAULO TACIO PINHEIRO SOUSA Advogado(s): ACÓRDÃO Ementa: DIREITO MATERIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO “NÃO PROCURADO”. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N° 1.132, DO STJ. PRECEDENTE RECENTE DESTA 1ª CÂMARA CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM ANÁLISE MERITÓRIA. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, contra a decisão proferida na Ação de Busca e Apreensão n° 8004070-47.2024.8.05.0072, movida em desfavor de Paulo Tacio Pinheiro Sousa, cujo teor indeferiu a tutela de evidência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se a ausência de recebimento da notificação extrajudicial, porquanto não entregue pelos Correios, retornando com a informação "não procurado", é suficiente para constituir o Agravado em mora e, assim, possibilitar o deferimento de liminar de busca e apreensão, nos termos do entendimento firmado pelo STJ, no Tema n° 1.132. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O posicionamento consolidado pelo STJ, no Tema 1.132, estabelece que, para a comprovação da mora, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a necessidade de prova de recebimento. Contudo, tal tese pressupõe que a notificação, ao menos, tenha sido enviada e acessível, Recorrido no endereço indicado. 4. No presente caso, a notificação retornou ao remetente, com a anotação “não procurado”, não se configurando a constituição em mora, requisito essencial à concessão da liminar de busca e apreensão, conforme exige o art. 2º, § 2º, do Decreto-lei nº 911/69. 5. Precedentes das Cortes Estaduais entendem que, quando a correspondência não alcança o endereço do devedor, é necessário que o credor adote medidas adicionais para garantir a constituição em mora, não bastando o simples envio pelos Correios. IV. DISPOSITIVO 6. Ação de Busca e Apreensão declarada extinta, sem resolução do mérito. Recurso prejudicado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074633-88.2024.8.05.0000, tendo como Agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, sendo Agravado PAULO TACIO PINHEIRO SOUSA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em EXTINGUIR, DE OFÍCIO, A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, E JULGAR PREJUDICADO O INSTRUMENTAL. Salvador, .